Tribunal: STJ
Processo: 0300043-97.2015.8.24.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732080 - SC (2024
/0323857-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MIRIANE IEDA SMITEK NARDELLI
ADVOGADO
: ALGACIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR - SC038710
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - SC043375A
GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - RS048003
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DE
MULTA
PROCESSUAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno e
manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da ausência de recolhimento prévio da multa processual aplicada nos embargos
de declaração, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
2. A embargante alega erro material no acórdão embargado, sustentando que não foi
intimada especificamente para sanar o vício referente ao não recolhimento da multa
processual, conforme exigido pelo
parágrafo único, do CPC. No caso, foi
art. 932,
dado à causa, o valor de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão
embargado ao considerar que a embargante foi intimada para sanar o vício do não
recolhimento da multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53235494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8d08852c-51f8-4958-82bc-639015265532

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material, conforme
do CPC.
art. 1.022
5. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada,
estabelecendo que o recolhimento da multa processual é pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer recurso subsequente, conforme
§ 3o, do CPC,
art. 1.026,
e jurisprudência pacífica.
6. A tentativa da embargante de reinterpretar o alcance da intimação revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam
os embargos de declaração.
7. Não se verificou erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão
colegiada analisou adequadamente a questão da intimação e do recolhimento da
multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O recurso de embargos de declaração não se presta à
rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado
do julgamento".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 3o; CPC,
art. 1.022;
art. 1.026,
art. 932,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.979.411/RS,
julgado em 23.5.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
09/12/2025
16/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8d08852c-51f8-4958-82bc-639015265532

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732080 - SC (2024
/0323857-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MIRIANE IEDA SMITEK NARDELLI
ADVOGADO
: ALGACIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR - SC038710
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - SC043375A
GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - RS048003
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DE
MULTA
PROCESSUAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno e
manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da ausência de recolhimento prévio da multa processual aplicada nos embargos
de declaração, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
2. A embargante alega erro material no acórdão embargado, sustentando que não foi
intimada especificamente para sanar o vício referente ao não recolhimento da multa
processual, conforme exigido pelo
parágrafo único, do CPC. No caso, foi
art. 932,
dado à causa, o valor de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão
embargado ao considerar que a embargante foi intimada para sanar o vício do não
recolhimento da multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material, conforme
do CPC.
art. 1.022
5. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada,
estabelecendo que o recolhimento da multa processual é pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer recurso subsequente, conforme
§ 3o, do CPC,
art. 1.026,
e jurisprudência pacífica.
6. A tentativa da embargante de reinterpretar o alcance da intimação revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam
os embargos de declaração.
7. Não se verificou erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão
colegiada analisou adequadamente a questão da intimação e do recolhimento da
multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O recurso de embargos de declaração não se presta à
rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado
do julgamento".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 3o; CPC,
art. 1.022;
art. 1.026,
art. 932,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.979.411/RS,
julgado em 23.5.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

MIRIANE IEDA SMITEK NARDELLI opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.023-1.023, que julgou o agravo interno de fls. 998-1.006 e manteve
a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.021-1.022):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO
DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de recolhimento prévio da multa aplicada nos
embargos de declaração, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
2. A agravante alega que o recolhimento da multa foi realizado na origem e que
não houve prejuízo para a parte agravada. Sustenta erro processual da Corte de origem
por não conceder prazo para sanar o vício, conforme
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento
prévio da multa processual impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Outra questão é se a Corte de origem cometeu erro processual ao não
conceder prazo para sanar o vício do não recolhimento da multa, conforme previsto no
CPC.
III. Razões de decidir
5. O prévio recolhimento da multa aplicada com base no
§§ 2o e 3o,
art. 1.026,
do CPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação
recursal.
6. A Corte de origem determinou a intimação da parte para apresentar o
comprovante de pagamento ou efetuar o recolhimento da multa, concedendo prazo de
cinco dias, o que foi devidamente analisado.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prévio recolhimento da multa processual é
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade. 2. A ausência de recolhimento prévio
da multa impede o conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 3o, e
parágrafo único.
art. 1.026,
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.979.411/RS,
23.05.2022.

Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

A embargante aponta a existência de erro material no julgado, o que
justificaria a sua alteração para que os recursos interpostos sejam devidamente
processados e analisados.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado partiu de
uma premissa fática equivocada ao afirmar que a Corte de origem a teria intimado
para sanar o vício referente ao não recolhimento da multa processual.
Argumenta que a intimação constante à fl. 877 dos autos se referia
exclusivamente à comprovação do preparo recursal, e não à multa prevista no
§ 3o, do Código de Processo Civil, de modo que nunca lhe foi concedida
art. 1.026,
a oportunidade para corrigir a falha específica que fundamentou a inadmissibilidade
de seu recurso.
Nesse sentido, alega que a decisão colegiada violou o disposto no art. 932,
parágrafo único, do CPC, ao não reconhecer o erro processual do Tribunal de
origem, que deixou de oportunizar a regularização do vício.
Defende que a ausência de uma intimação específica sobre a multa
configura um erro material na
do acórdão, pois o fundamento
ratio decidendi
principal para negar seguimento ao seu agravo baseou-se em uma suposta intimação
para recolhimento da multa que, segundo afirma, jamais ocorreu.
Houve apresentação de impugnação (fls. 1.040-1.043).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

Os embargos não comportam acolhimento, porquanto verifica-se que os
aclaratórios, opostos com a alegação de erro material, revelam nítido propósito de
obter o rejulgamento da causa, finalidade para a qual não se presta o recurso
aclaratório.
Conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, tal recurso
art. 1.022
possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como via idônea
para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes
aclaratórios, verifica-se a inexistência de qualquer vício sanável por esta via.
O acórdão recorrido enfrentou a questão de forma clara e fundamentada,
não havendo qualquer vício a ser sanado.
Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu que o recolhimento da
multa imposta em sede de embargos de declaração é pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer recurso subsequente, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte e a literalidade do
§ 3o, do CPC. A obrigação de efetuar o
art. 1.026,
pagamento decorre diretamente da lei, cabendo à parte recorrente cumpri-la no ato
de interposição do recurso, independentemente de intimação específica para tanto, o
que não foi observado no caso concreto.
Ademais, o julgado foi claro ao apontar que, ainda que se considerasse a
possibilidade de regularização, a análise da Corte de origem foi adequada.
A tentativa da embargante de reinterpretar o alcance daquela intimação
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51798744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:04
Código de Controle do Documento: 3808576b-9435-4e5b-97b0-b10ea6851848

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.080 / SC
Número Registro: 2024/0323857-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03000439720158240031
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIANE IEDA SMITEK NARDELLI
ADVOGADO
: ALGACIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR - SC038710
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - SC043375A
GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - RS048003
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIRIANE IEDA SMITEK NARDELLI
ADVOGADO
: ALGACIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR - SC038710
EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - SC043375A
Documento eletrônico VDA53202791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: d0d0cb83-0bd9-4f0c-9069-c9e2a0654f23

GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - RS048003
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: d0d0cb83-0bd9-4f0c-9069-c9e2a0654f23